Tribunal: TJSP
Processo: 2250690-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Manutenção. Agravante que pretende rediscutir o mérito do direito de crédito perseguido pela credora. Título judicial concernente a acordo formalizado entre as partes em pedido de falência movido pela agravada, em razão de dívida inadimplida pela devedora. Agravante que nem mesmo se insurgiu contra a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Manutenção. Agravante que pretende rediscutir o mérito do direito de crédito perseguido pela credora. Título judicial concernente a acordo formalizado entre as partes em pedido de falência movido pela agravada, em razão de dívida inadimplida pela devedora. Agravante que nem mesmo se insurgiu contra a sentença no momento processual oportuno. Alegações genéricas a respeito da violação do contraditório e da ampla defesa. Planilha de débitos apresentada pela exequente, em consonância ao título executivo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250690-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ASBRASIL S/A, é agravado LEALFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AÇO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250690-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.961
2
Comarca
: São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Ação no
: 0009182-69.2020.8.26.0564
Juiz : Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Agravante : ASBrasil S/A
Agravado : Lealfer Indústria e Comércio de Aço Ltda.
VOTO No 30.961
Agravo
de
Instrumento.
Direito
Empresarial. Cumprimento de sentença.
Impugnação
rejeitada.
Manutenção.
Agravante que pretende rediscutir o
mérito do direito de crédito perseguido pela credora. Título judicial concernente a acordo
formalizado entre as partes em pedido
de falência movido pela agravada, em
razão
de
dívida inadimplida pela
devedora. Agravante que nem mesmo se
insurgiu contra a sentença no momento
processual
oportuno.
Alegações
genéricas a respeito da violação do
contraditório
e
da ampla defesa.
Planilha de débitos apresentada pela
exequente, em consonância ao título
executivo. Recurso desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por ASBRASIL S/A nos autos do cumprimento de
sentença movido por LEALFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO
LTDA. Insurge-se contra a r. decisão de fls. 42/45,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250690-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.961
3
integrada pela r. decisão de fls. 53/55 dos autos de
origem, proferida pelo MM. Juiz FERNANDO DE OLIVEIRA
DOMINGUES LADEIRA, da Egrégia 7a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo, que rejeitou a impugnação e os
ulteriores Embargos de Declaração apresentados pela
executada.
Postula, preambularmente, a concessão
do benefício da justiça gratuita nos termos dos art. 98,
99 e 101 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do
STJ, ao fundamento de que atua no mercado de
metalúrgicos, desenvolvendo peças e conjuntos de alta
qualidade para a indústria automotiva, e vem sofrendo
severas dificuldades financeiras em razão da pandemia do
COVID-19, com redução de seu faturamento. Sucessivamente,
pleiteia o diferimento do recolhimento das custas para o
final do processo, a concessão de prazo dilatado para o
pagamento ou, ainda, o parcelamento do débito em 12
vezes, conforme art. 98, §6o do CPC. No concernente ao
mérito, refere inexistirem provas a respeito dos valores
perseguidos pela exequente, que apenas acostou planilha
unilateral
aos
autos,
sem
qualquer
documento
que
corroborasse o seu direito de crédito. Decerta pela
violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e
devido processo legal, requerendo a concessão de efeito
ativo ao agravo e o seu provimento final, para o fim de
extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do
mérito.
A fls. 134/138, indeferi o efeito
suspensivo
propugnado
pela
agravante,
bem
como
o
benefício da justiça gratuita postulado, concedendo o
prazo de 5 dias para recolhimento do preparo recursal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250690-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.961
4
providência foi cumprida a fls. 141/144.
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.

2.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença
fundado em título judicial homologatório de acordo
firmado entre as partes, para pagamento do débito de R$
189.593,76. O acordo foi celebrado no pedido de falência
proposto pela agravada em face da agravante ASBRASIL S/A,
na qualidade de credora desta. A devedora agravante,
então, ingressou com pedido de parcelamento do débito, e
a
credora
agravada,
por
seu
turno,
apresentou
concordância com o parcelamento, desde que acrescidos de
juros e correção monetária e observados os valores
descritos em tabela amealhada a fls. 20 dos autos de
origem. E, conforme consta do título judicial, a devedora, ora agravante, apresentou
concordância com os valores destacados pela credora,
razão pela qual foi homologado pelo juízo o acordo a que
chegaram as partes, com base na planilha apresentada pela
agravada (fls. 22/24, autos de origem). Todavia, em razão
do inadimplemento da requerida, ora agravante, a agravada
ajuizou o presente cumprimento de sentença, dando à causa
o valor de R$ 104.006,05 (fl. 28, autos de origem).
Sem razão a executada, ora agravante,
ao pretender a extinção do feito ao singelo fundamento de
que inexistem documentos comprobatórios do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250690-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.961
5
crédito perseguido pela exequente. O título judicial
corresponde à transação firmada entre as partes no pedido
de falência ajuizado pela recorrida, ocasião em que teve
a agravante ampla oportunidade para debater eventual
inconsistência do débito descrito na peça exordial e que
motivou
o
pedido
de falência
contra
si.
Todavia,
reconheceu como devida a importância, concordando com o
seu pagamento parcelado, nos termos apresentados pela
credora.
Superada,
portanto,
qualquer
rediscussão a respeito do mérito da dívida em que se
funda o cumprimento de sentença, ou mesmo das condições
de pagamento expressamente anuídas pela devedora nos
autos principais. Impende exalçar, sob esta óptica, que a
agravante nem mesmo se insurgiu contra a sentença que
homologou a planilha apresentada pela credora, mercê do
que houve trânsito em julgado na data de 12/02/2020,
conforme consulta ao andamento processual (autos no
0048549-80.2019.8.26.0000).
Outrossim,
vislumbra-se
que
a
agravante pretende forrar-se do pagamento da dívida, sem
qualquer
justificativa
hábil
a
infirmar
o
débito
apresentado pela exequente em consonância ao título
executivo, limitando-se a deduzir genérica violação à
ampla defesa e contraditório, o que não se pode admitir.
Ademais, como bem salientou o douto
Togado “a quo”, caso entendesse a devedora, ora
agravante, pela configuração de excesso de execução no
caso, deveria ter declarado o valor que entende devido,
nos exatos termos do §4o do art. 525 do CPC, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250690-20.2020.8.26.0000 -Voto no 30.961
6
foi por ela cumprido.
Por conseguinte, será integralmente
mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, por seus próprios fundamentos.
3.
Posto isto,
pelo
meu
voto, nego
provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR